Tribunal: TJMT
Processo: 1012941-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012941-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[WALDINEI GONCALVES PEIXOTO - CPF: 050.445.126-05 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0740-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENÉFICO – AUXÍLIO-ACIDENTE
– INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO –
REDUÇÃO DA INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA
– SEGURADO APTO PARA O TRABALHO QUE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho ou não, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce.

2. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WALDINEI GONÇALVES PEIXOTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Edna Ederli Coutinho
, nos autos da “
Ação de Concessão De Auxílio-Acidente, Sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio-Doença e Ainda Sucessivamente Aposentadoria Por Invalidez”
, manejada pela apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
nos termos do art.
487
,
I
, do
CPC
.

E
m suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício de auxílio acidente, uma vez que teve a capacidade reduzida em razão do acidente sofrido.

Defende estar comprovado o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida, ainda que mínima, bem como a necessidade de despender maior esforço para realizar sua atividade laboral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
ter concedido o benefício pretendido, em atenção ao que prelecionam os diplomas legais aplicáveis.

Não houve contrarrazões à apelação, conforme certificado. [id. 75222978]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. [id. 76010499]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
nos termos do art.
487
,
I
, do
CPC
.

Extrai-se dos autos que a parte reclamante ajuizou a presente ação previdenciária por apresentar sequelas oriundas de acidente de trabalho, apresentando quadro clínico de: FRATURA DAS DIÁFASES DO RÁDIO E DO CUBITO CID-10 MS 52.4, aduzindo, em síntese, que está incapacitado para realização de atividades que exijam esforço físico, uma vez que apresenta diminuição da força e dores.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Pois bem.
A perícia médica oficial foi realizada em 29/09/2018. [id. 75222956]

Devidamente intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, a Apelante, discordou do resultado da perícia. [id. 75222958]

Consoante relatado insurge-se a parte Autora contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames, acostados a inicial comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício
(auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Como se vê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (id. 75222956), subscrito pelo Dr. João Leopoldo Baçan, – CRM-MT 5753, assim concluiu:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”

Como se pode observar, nada obstante a parte Autora tenha apresentado sequelas na fase inicial de tratamento, não há repercussão na sua capacidade laborativa, uma vez que o exame clínico realizado no ato da perícia, consignou que não há incapacidade laborativa, tampouco a sua redução, fato atestado pelo perito oficial
.

Friso, por oportuno, a natureza indenizatória do auxílio-acidente, pela perda parcial da capacidade laborativa do segurado, de modo que l ausente sequela definitiva, não há repercussão nas atividades laborativas e, assim, não estão preenchidos os requisitos ao deferimento de qualquer benefício previdenciário.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese no 416:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Nesse sentido, colaciono os julgados:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido.(STJ, REsp 1109591/SC, Relator: Min. Celso Limongi, 3a Seção, DJe 8/9/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2.
Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignado sequer a incapacidade parcial e temporária da parte Autora, de modo que ela não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ARTS. 86, DA LEI 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Posto isso, reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, não é cabível o direito ao recebimento
da aposentadoria por invalidez.

(TJ-MT 00018967820138110022 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2021) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AUXÍLIO ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E AUXÍLIO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2.
O auxílio-acidente, cabe esclarecer que é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa
. 3. Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por idade, eis que não existe incapacidade laboral, tampouco o auxílio acidente, redução na capacidade funcional. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 00145605020148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2020) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 86 da Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado como indenização quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

(TJ-MT - AC: 00041211720168110006 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2020) [destaquei]

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021